Tribunal: TJDFT
Processo: 0714713-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DO BEM. PREJUÍZO SOCIAL. PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O valor do bem é notoriamente superior a 10% do salário-mínimo, de modo que ainda que não tenha sido produzido um laudo de avaliação, não há como se aplicar o princípio da insignificância.
2. Na hipótese, a subtração de uma mangueira de incêndio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô) colocou em risco a segurança das instalações e dos usuários, que em caso de sinistro, não teriam à disposição o equipamento de segurança para controle do fogo. Portanto, há periculosidade social na ação do réu, o que também afasta a aplicação do princípio da insignificância.
3. Viável o reconhecimento do furto privilegiado em favor do réu quando o produto subtraído presumidamente não perfaz valor acima do salário-mínimo à época dos fatos e o apelante não possui antecedentes penais. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.